Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720084-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITE TEMPORAL. ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 489, § 3o, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Embora os proventos de aposentadoria da agravada sejam pagos pelo Distrito Federal, o título judicial que pretende executar abrange somente os servidores que, no período coberto pela condenação – janeiro de 1996 a abril de 1997 – já eram integrantes da administração direta. Contudo, no referido período, a recorrida integrava o quadro de pessoa jurídica autônoma, que não foi abarcada pelo título executivo – Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. Assim, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da ora agravada para o ajuizamento do cumprimento de sentença. 2. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com efeito, não há como negar que o trecho transcrito acima integra a fundamentação do acórdão, de modo que não se pode desconsiderá-lo. 3. Ademais, de acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. 4. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 489, §3o, 502, 503, 504 e 506, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o decreto executivo que extrapolou os limites da regulamentação, contrariando e revogando texto expresso da lei, bem como determinando a suspensão do pagamento do benefício alimentação, atingiu todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Por essa razão, destaca que tanto os servidores vinculados a administração direta, quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive as suas fundações, como no caso da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, sofreram os efeitos lesivos originários do ato praticado à época pelo Governador do Distrito Federal, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da parte recorrente ao recebimento das diferenças executadas e do Distrito Federal para suportar os efeitos da condenação. Assevera, ainda, que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, todos da Constituição Federal, defendendo que deve ser reconhecida a legitimidade da parte recorrente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. Requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21 e a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 489, §3o, 502, 503, 504 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Indefiro o pedido de sobrestamento do feito até que o trânsito em julgado do IRDR no 21, pois o STJ decidiu que “a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.107.483/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002